Tribunal: CARF
Processo: 10140.902012/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.902012/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.619 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CAMPO GRANDE DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS.
A realização de diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas
partes. A omissão da contribuinte em trazer aos autos prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem em
tratamento manual das compensações, não se enquadra nas hipóteses que
autorizam a realização de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausentes os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus e
Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.902012/2012-71
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902012/2012-71

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de contestação à apreciação da Declaração de Compensação
eletrônica no 38587.03927.250110.1.3.04-2906, transmitida em 25 de janeiro de 2010,
na qual a contribuinte requer a compensação de créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de R$ 23.107,31, em razão do
pagamento a maior, mediante Darf - código 5856 - no valor de R$ 68.898,40, efetuado
em 18 de janeiro de 2008, relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2007.
Mediante Despacho Decisório, emitido em 04 de setembro de 2012, a DRF - Campo
Grande não homologou a compensação declarada, em razão de que o pagamento
informado pela contribuinte foi integralmente utilizado para quitação de seus débitos,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na Dcomp.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às folhas 2 a
3, em 25 de setembro de 2012, na qual defende que os créditos pleiteados são legítimos
pois foram originados de recolhimentos indevidos de Cofins, incidentes sobre
comissões e bonificações que deveriam ter sido tributados mediante aplicação de
alíquota zero.
A interessada esclarece que, por equívoco, não retificou a DCTF do período antes do
procedimento fiscal, a fim de reconhecer o crédito. Em sua defesa, a manifestante junta
aos autos, a Solução de Consulta no 105, da Disit da 1a Região Fiscal, de 24 de junho de
2009, no processo no 14112.001418/2008-47, em seu nome.
Diante do encaminhamento da manifestação de inconformidade, ora apreciada, a DRF-
Campo Grande juntou aos autos Informação Fiscal no 07/2014, às folhas 1.235 a 1.238,
de 30 de janeiro de 2014, na qual relata que intimou a contribuinte a apresentar
documentos e livros contábeis e fiscais, entre outras informações, bem como a
transmitir DCTF e Dacon retificadoras, relativas aos períodos de apuração dos anos de
2007 a 2010.
Após a análise dos referidos documentos, livros e informações apresentados, a
autoridade fiscal concluiu que não há comprovação do crédito pleiteado.
Com objetivo de não cercear o direito de defesa da contribuinte, os autos retornaram à
DRF-Campo Grande para que fosse dada ciência da Informação Fiscal no 07/2014, às
folhas 1.235 a 1.238, reabrindo-lhe o prazo legal de manifestação acerca tão somente da
matéria tratada na referida Informação Fiscal.
Ciente dos termos do Despacho de Diligência e da Informação Fiscal, a contribuinte não
se pronunciou (folha 1.259).
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-44.884, de 25/09/2019 (fls.1262/1266), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, dispensada ementa nos termos da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
1272/1278, por meio do qual defende “que ficou demonstrado nos documentos juntados pela ora
Recorrente no curso do presente PAF, bem como o que haverá de ser suprido pelo elevado saber
dos Nobres Julgadores, requer, após a adequada valoração das provas do direito creditório, a
homologação da compensação de créditos de COFINS, no valor de R$ 23.107,31, em razão do
pagamento a maior, mediante DARF - código 5856 - no valor de R$ 68.898,40, efetuado em 18
de janeiro de 2008, relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2007”.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902012/2012-71

Alternativamente, “pugna pela conversão do presente feito em diligência, a fim de
apurar e comprovar, consoante a documentação juntada aos presentes autos, a regularidade da
compensação de créditos de COFINS que a ora Recorrente realizou, para que, ao final, reste
provido o presente recurso e homologado o procedimento de compensação em epígrafe.”
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/10/2019 (fl.1269) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/11/2019 (fl.1271) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Versam os autos sobre pedido de restituição das contribuições sociais relativas a
“comissões e bonificações de venda” que supostamente estariam acobertadas por dispositivo
legal excludente (alíquota zero).
Segundo a interessada, recolheu indevidamente a Cofins, pois foram calculadas
como se incidissem sobre os montantes que recebeu a título de comissões e bonificações nas
vendas diretas ao consumidor final, dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tabela de Incidência do IPI, pois a Lei no 10.485, de 2002, prevê a tributação à alíquota de 0%
sobre tais receitas. Defende, que a RFB teria autorizado o procedimento, através da Solução de
Consulta no 105-SRRF/1a RF/DISIT, de 24/06/2009, no PAF 14112.001418/2008-47.
Assim, a matéria fática restringe-se à comprovação do erro do valor pago a maior
da COFINS 18/01/2008.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902012/2012-71

Este e outros pedidos com o mesmo teor, foram submetidos ao denominado
tratamento manual, tendo a autoridade fiscal responsável intimado a então requerente a
apresentar documentos e informações, inclusive complementarmente, após a manifestação de
inconformidade, conforme registra o Acórdão da Delegacia de Julgamento.
No curso do procedimento fiscal, o Fisco através da intimação de fls. 1231/1232,
solicitou demonstrativos das vendas e demais receitas com suspensão, isenção, alíquota 0% (zero
por cento) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS dos períodos,
bem como outros documentos de comprovem a existência dos direitos creditórios utilizados nas
respectivas Declarações de compensação.
Em resposta, a interessada apresentou: i) documento intitulado “Nova Sistemática
de Bonificação MB Caminhões”; ii) impressão do “Razão Analítico por Deslocamento Conta”;
iii) impressão da conta 30056 – Bonificações – Veículos – Nacionais; iv) avisos de lançamento
(pagamento) de Bonificações, utilizados na escrituração; e v) cópia de parte das notas fiscais
referidas nos avisos (fls. 33/90).
Após ter sido reintimada a informar a natureza/origem dos valores recebidos a
título de Comissões e Bonificações, diante da conclusão da autoridade fiscal de que os
documentos apresentados anteriormente não demonstrava a existência do direito creditório, já
que todas as operações cujas notas fiscais foram apresentadas, estavam sujeitas à tributação, na
oportunidade a empresa entregou arquivos magnéticos contendo relatório de vendas dos anos de
2004 a 2008 e 2010; Razão dos anos 2004 a 2007 e demonstrativos de apuração do Pis/Pasep e
Cofins dos anos 2007 a 2010 (fls. 96/1230).
Na Informação Fiscal no 07/2014, às folhas 1.235 a 1.238, a autoridade fiscal tece
várias considerações em torno da documentação apresentada pela empresa, aduzindo que as
mesmas não permitem identificar, com clareza, o valor exato das comissões que seriam
comtempladas com alíquota zero, bem assim que a descrição dos produtos vendidos igualmente
deixa a desejar, do ponto de vista da clareza, de modo que não foi possível verificar o crédito
pretendido. Oportuna a transcrição:
Apesar da abundância, as informações apresentadas não foram suficientes para concluir
sobre a existência do direito creditório, pelo contrário, se verifica que os créditos, se
existentes, não foram corretamente apurados.
Analisando os avisos de lançamento apresentados, deparamos com expressões
manuscritas "FAD" indicando, aparentemente, que se trata de operação de Faturamento
Direto ao consumidor final. A conclusão é facilitada pela constatação de que, em alguns
avisos, consta que algumas notas foram emitidas para destinatários com nome
empresarial diferente de Campo Grande Diesel. No entanto, a soma dos valores das
bonificações, acrescidos dos valores escriturados na Conta 3201099901 - COMISSÕES
- FADIRETO - MBB, que consta do razão apenas até o mês de dezembro de 2007, são
menores que os valores de base de cálculo que, aplicadas as alíquotas das contribuições,
importaria na quantia pleiteada como crédito.
Ademais, as notas fiscais apresentadas, bem como informações disponíveis na Internet
dão conta de que a concessionária comercializa veículos não classificados nas posições
87.03 -Veículos automóveis para transporte de mercadorias e 87.04 - Automóveis de
passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de
pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station
wagons) e os automóveis de corrida.
Portanto, não podemos concluir que os veículos comercializados são classificados nas
referidas posições. As denominações comerciais "VIACAO CID"; "V. CIDADE M";
"JAGUAR TRA"; FLECHA DE"; "SERRANA "; BRASIL SUL", citadas em alguns
avisos de lançamento (fls. 92/95), reforça a conclusão de que parte dos veículos com a
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902012/2012-71

expressão manuscrita "FAD" não se enquadra nas posições 87.03 e 87.04. Acreditamos
que as denominações correspondam às empresas de transporte de passageiros Viação
Cidade Morena, Jaguar Transportes Urbanos, Expresso Flecha de Prata, Serrana
Transportes Urbanos e Brasil Sul Linhas Rodoviárias e que, portanto, se trata de
veículos de passageiros classificados na Posição 87.02 -Veículos automóveis para
transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista.
Cabe acrescentar que inúmeras notas foram emitidas em nome de bancos e empresas de
arrendamento mercantil, não possibilitando identificar os destinatários. Mesmo nos
casos em que o destinatário é empresa comercial ou de transporte, não se pode afirmar
que o veículo aparentemente intermediado é classificado nas posições 87.03 e 87.04,
podendo ser, entre outras, das posições 87.01 - Tratores (exceto os carros-tratores da
posição 87.09), 87.05 –Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, auto-
socorros, caminhões guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhões-betoneiras,
veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos),
exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias, ou
8706.00 - Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05.
Quanto à outra condição para fruição do benefício fiscal, não temos como apurar o os
valores percentuais das bonificações, que são limitadas a 9% (nove por cento), já que
não dispomos do valor total da operação.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, pelo fato da contribuinte não ter demonstrado a existência do
direito creditório, apesar de ter sido intimada a se manifestar sobre o parecer exarado pela
autoridade fiscal revisora. Sustenta o julgador, em síntese, que não se discute a interpretação da
legislação relativa à alíquota zero das contribuições, mas a falta de comprovação do direito por
parte da empresa contribuinte, por erros e omissões na emissão e escrituração dos documentos
fiscais.
A tese central do recurso é que a DCTF e DACON retificadoras não foram
apresentadas em face da instauração do procedimento fiscal, que bloqueou qualquer iniciativa
nesse sentido. Alega, por outro lado, que entregou à autoridade fiscal todos os documentos e
dados solicitados os quais evidenciam que as comissões percebidas estariam acobertadas pelo
benefício fiscal invocado, demonstrando o pagamento indevido.
Em suma, o recurso envolve questionamentos sobre a auditoria efetuada pelo
Auditor da RFB no denominado exame manual do pedido de restituição. Na sua informação
aquela autoridade fez detalhado exame dos documentos apresentados e concluiu que os
documentos apresentados a seu pedido não foram suficientes para determinar se o direito
creditório é procedente ou não, inclusive com questionamentos sobre a forma de escrituração e
emissão dos documentos fiscais, conforme trecho acima assinalado da referida manifestação.
A contribuinte foi intimada a se manifestar sobre o resultado das diligências
fiscais e nada disse, conforme ressaltado no Acórdão da Delegacia de Julgamento. Assim sendo,
o recurso envolve que este Colendo Colegiado se debruce sobre os documentos apresentados e
faça uma nova auditoria, confirmando, ou não, a promovida pelo Auditor Fiscal, incumbência
que é atribuição da postulante à restituição.
Primeiramente, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o
seu direito de crédito. Ressalte-se que esse direito não foi obstado pela ausência de retificação de
DCTF, providência que já se afirmou não é entendida por essa Turma como condição para
homologação da compensação, mas por carência probatória do direito alegado, que poderia ter
sido suprida no decorrer do contencioso, seguindo as regras de processo administrativo, mas não
o foi pela parte a quem interessava demonstrá-lo, a recorrente.
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902012/2012-71

Naturalmente, a existência de erros nas declarações do sujeito passivo pode ser,
em alguns casos, superada. No entanto, sempre caberá ao sujeito passivo demonstrar o erro
alegado, por meio de provas suficientes e necessárias, trazidas ao processo em tempo oportuno
(art. 147 do CTN2).
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional3. Pode-se dizer,
em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da
certeza e liquidez do crédito postulado.
A compensação de débitos fiscais, mediante a transmissão de Per/Dcomp,
segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/19964, também condiciona à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato5", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19996, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
4 VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de
compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
5 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
6 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902012/2012-71

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como decorrência lógica, é inerente à análise das declarações de compensação a
verificação da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Pois bem, o Art. 2o da Lei no 10485, de 2002, estabelece que apenas os valores
devidos pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI, portanto faturadas diretamente para o consumidor final, são tributados à alíquota zero por
cento, desde que tais remunerações não excedam a 9% do valor total da operação. Oportuna a
transcrição:
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da
Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas
ao consumidor final dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI,
por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro
de 1979, a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre
esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
(...)
§ 2o Os valores referidos no caput:
(...)
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.
Note-se que o legislador não fez referência a qualquer tipo de bonificação que
esteja vinculada ao desempenho da concessionária nas vendas, implementação de estratégias
promocionais ou qualquer outro tipo de medida diversa daquelas relacionadas à "intermediação"
ou "entrega de veículos" ao consumidor final.
E no que se refere as provas, faz-se necessário que as alegações da recorrente
sejam embasadas além da escrituração contábil fiscal, documentação hábil e idônea que dê
suporte para a natureza da operação. Ou seja, o pedido deveria ter sido acompanhado da cópia do
contrato de concessão com o fabricante, além das notas fiscais emitidas pela montadora de
veículos direto ao consumidor final, no que se refere a comercialização de veículos classificados
nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI - cuja alíquota da COFINS estava reduzida a zero, por força
do inciso II do§ 2o do art. 2o da Lei no 10.485/02 - fator determinante para a verificação do
indébito alegado.
A fiscalização, no entanto, analisou as notas fiscais apresentadas, e constatou que
as mercadorias comercializadas estavam enquadradas com código NCM não aparadas pelo
disposto na Lei no 10.485/2002 (alíquota zero), fato esse que foi tão somente objeto de
contestação abstrata e, com a devida vênia, desconexa o real objeto da Informação Fiscal, sem
qualquer prova sobre o direito pleiteado.
Por outro lado, a informação fiscal dá indicações claras e precisas quanto à
precariedade da documentação fiscal emitida e à escrituração das transações mercantis, que não
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.902012/2012-71

permitiram aferir o indébito alegado. Cabia à postulante provar ou demonstrar o contrário, mas
não fez nem uma coisa nem outra, limitando-se a repetir os dizeres da Manifestação de
Inconformidade. O argumento mais incisivo é de que não reapresentou os documentos
informativos em face da instauração do procedimento investigativo. Todavia, não foi este o
motivo determinante do parecer fiscal, o qual está bem delineado no documento emitido ao seu
término, conforme passagens acima referidas.
Além do mais, considerando-se a leitura do documento intitulado “Nova
Sistemática de bonificação MB Caminhões” (fls. 33/58), bem como os “avisos de lançamento
(pagamento) de Bonificaçõe” (fls. 61/72), pode se concluir que os valores que a interessada
recebe da fábrica/montadora, são efetivamente incentivos financeiros para o incremento de suas
vendas, no entanto, sem nenhuma prova de que se tratam de receitas auferidas sujeitas á alíquota
zero de PIS e da COFINS, nos exatos termos previstos na Lei no 10.485, de 2002.
No que tange o pedido de diligência, convém ressaltar a ausência de
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de qualquer
diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da
análise perpetrada na unidade de origem, apesar de intimada da Informação Fiscal no 07/2014,
não trouxe aos autos qualquer contestação ou elemento de prova a fim de comprovar seu direito
ao crédito. Limita-se a discutir sobre a ausência de valoração das provas colacionadas aos autos.
Tal documentação já fora analisada por mais de uma vez, ao contrário do que
afirma a recorrente, sendo verificada a necessidade de apresentação de novos documentos
comprobatórios, até mesmo para assegurar à Autoridade Fazendária a correção das informações
constantes nos documentos apresentados.
Por tais razões, entendo como desnecessário e descabido o pedido de diligência,
tendo em vista que a recorrente deveria – e teve várias oportunidades para isso – ter reunido
todas as provas suficientes para a comprovação de suas alegações.
Dessarte, não tendo plenamente comprovada pela recorrente a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há reparos a
serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
III – Conclusão:
Tendo em vista as considerações desenvolvidas no voto acima, nego provimento
ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital